Tribunal: TJSP
Processo: 2120512-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do tratamento com o medicamento Paclitaxel (Abraxane). Insurgência da seguradora. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do tratamento com o medicamento Paclitaxel (Abraxane). Insurgência da seguradora. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento em primeira linha de adenocarcinoma de pâncreas metastático, precisamente o caso dos autos. Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso 'off label'. Perigo de dano ínsito ao tratamento prescrito, cuja delonga tem o condão de acentuar delicado quadro clínico do paciente. Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.